Tribunal: STF
Processo: Rcl 38717
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. AEC Centro de Contatos alega ter o Tribunal Superior do Trabalho descumprido, no processo n. 0000978-36.2012.5.03.0005, a orientação firmada na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema n. 725/RG).



    Narra a reclamante que o órgão judiciário reclamado reputou ilícita a terceirização de atividade-fim, reconhecendo o vínculo empregatício da trabalhadora, ora beneficiária, diretamente com a empresa tomadora de serviços e a isonomia com os empregados desta.



    Sustenta que ao assim decidir, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento fixado nos paradigmas indicados.



     Em 5 de junho de 2020, o ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, negou seguimento à reclamação por entender proposta a ação quando já transitado em julgado o ato reclamado.



     Sobreveio agravo interno em que a agravante sustenta não ocorrida a formação da coisa julgada, alegando que os embargos de declaração opostos na origem ainda estariam pendentes de julgamento.



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    A parte agravada apresentou contraminuta, afirmando transitado em julgado do ato reclamado, a inviabilizar a propositura da reclamação.



    É o relatório.



    2. Reanalisado o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado. Segundo as informações contantes do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo de origem transitou em julgado em 29.11.2021, após o ajuizamento da reclamação.



    Passo a examinar o mérito.



    O Plenário do Supremo, no julgamento da ADPF 324, realizado na em 30 de agosto de 2018 conjuntamente com o julgamento do RE 958.252 (representativo da controvérsia do Tema n. 725 da repercussão geral), firmou a seguinte tese: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019).



    O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento a recurso de revista pelos seguintes fundamentos: 



    Nas minutas de agravo, as agravantes dirigem suas insurgências à questão de mérito, insistindo na licitude da terceirização sob análise, não abordando as razões lançadas no despacho que obstaculizou o processamento dos apelos. 



    Ao assim procederem, deixaram de atender ao disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, o qual impõe à parte o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. 



    Ademais, nos termos do entendimento contido no item I da Súmula nº 422 desta Corte, "Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida". 



    Assim, não tendo sido observado o requisito de admissibilidade dos recursos, conforme preconizado no verbete mencionado, uma vez que as agravantes deixaram de atacar as razões lançadas no despacho agravado, os agravos não devem ser conhecidos.



    Observo que o Tribunal Superior do Trabalho limitou-se a consignar a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, a inviabilizar o conhecimento do agravo de instrumento em recurso de revista. 



    Uma vez que a análise promovida pelo órgão judiciário reclamado ficou circunscrita a aspectos formais de admissibilidade recursal, mostra-se evidente que a decisão não tangenciou a questão meritória da ADPF 324.



    Não havendo estrita aderência temática entre o ato atacado e o paradigma, é incabível o manejo da reclamação.



 



    3. Ante o quadro, reconsidero a decisão agravada, mantendo, todavia, a negativa de seguimento da reclamação pelos fundamentos expostos.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 20 de agosto de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente